Tribunal: TJDFT
Processo: 0729902-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729902-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO, ESPÓLIO DE MARIA NAZARETH MARTINS PINTO REPRESENTANTE LEGAL: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA e GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP contra decisão que concedeu o pedido de efeito suspensivo ativo nos autos cumprimento de sentença (n. 0702924-82.2021.8.07.0018) em que contende com a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. Nas razões dos embargos, o embargante assevera que houve contradição e omissão na decisão. Requer que seja esclarecido como a penhora de 30% dos rendimentos da embargante não tem o condão de comprometer a sua subsistência, já que o lucro auferido pelo empresário, no caso a embargante Cleucy, não representa apenas os seus esforços pessoais na atividade econômica que exerce, isto é, o seu próprio trabalho, sendo composto também por parcelas que visam remunerar a organização dos fatores de produção e, dentre eles, o capital investido, não tendo havido a devida comprovação de que os valores percebidos do Grupo OK se destinem única e exclusivamente para a agravante, sem levar em consideração que parte desses rendimentos são destinados a organização dos fatores de produção. Aduz ser inviável, na espécie, relativizar a garantia de impenhorabilidade dos rendimentos da executada Cleucy, haja vista que não há, nos autos e na decisão que foi objeto de agravo, quaisquer elementos que permitam aferir a excepcional capacidade da devedora de suportar a penhora de seus rendimentos sem que reste sacrificada a sua subsistência e a de sua família. Sustenta não ter sido explicado o porquê da não aplicação da regra do artigo 313, inciso V, alínea “a” do CPC (ID 39523859). Contrarrazões ao ID 39868742. É o relatório. Conforme art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide" (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento. Cabe salientar que a omissão ocorre quando a decisão “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Sem razão aos embargantes. Conforme exposto na decisão, o STJ (REsp no 1.837.702/DF), passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Observe que a regra da impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. A possiblidade da permissão de constrição de percentual de proventos de devedores está, em verdade, respeitando o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. No caso dos autos, não há documento que comprove quanto a parte executada recebe a título de proventos, no entanto, é incontroverso que recebe da pessoa jurídica GRUPO OK. Por fim, o decisum foi claro ao mencionar que a penhora de apenas um percentual da remuneração líquida da devedora preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Tanto que a fixação se deu no patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração da executada, após abatidos os descontos obrigatórios, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG. Quanto ao pedido de suspensão da penhora diante da existência de prejudicial externa de mérito, o aresto aduziu que no mandado de segurança (no 0710624-75.2022.8.07.0018) o que se pleiteia é o parcelamento administrativo do débito executado, o que não impede que o cumprimento de sentença da origem tenha o seu regular processamento. A seara estreita deste procedimento não se presta a dirimir divergências de posicionamentos a respeito do tema posto em julgamento, quando mais existe no ordenamento jurídico processual instrumento adequado para tal fim. Ante o exposto, não há se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, sobretudo porquanto da simples leitura dos embargos opostos verifica-se, com facilidade, que os argumentos expostos nada mais demonstram do que o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. REJEITO os embargos de declaração. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator